Tribunal: TJDFT
Processo: 0013237-67.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Perturbação da tranquilidade. Palavra da vítima. Antecedentes. Condenação anterior. Período depurador.
1 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas.
2 - A conduta consistente em ameaçar a vítima, dizendo para filha dela que irá entrar na casa delas pelo telhado e matá-la, intimidando-a e causando-lhe temor, caracteriza o crime de ameaça.
3 - Comete a contravenção penal da perturbação à tranquilidade, o agente que, por motivo reprovável, com vontade de perturbar a paz de espírito e o sossego da vítima, a aborda no caminho da escola, ameaçando a mãe dela, lhe fazendo declarações amorosas e entregando cartas, causando-lhe preocupações e inquietações.
4 – Decorridos cinco anos da data da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena - após os quais se extinguem os efeitos da reincidência – a condenação não pode ser utilizada como maus antecedentes.
5 – Apelação provida em parte.